Tribunal: TJDFT
Processo: 0732249-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732249-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) AGRAVANTE: INVESTIMENTOS ATP S/A AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por INVESTIMENTOS ATP S/A contra acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, órgão colegiado apontado como autoridade coatora, no bojo dos autos do Processo no 0727052-57.2020.8.07.0001, pelo qual foi negado provimento à apelação interposta pela impetrante contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que julgou improcedente o pedido volvido ao levantamento de todos os sequestros/arrestos impostos em desfavor da recorrente nos autos da Medida Cautelar Criminal no 2007.01.1.068610-9. Inadmitida a inicial e interposto agravo interno pela impetrante, este Colendo Conselho Especial deu provimento ao recurso, por maioria de votos, reconhecendo a admissibilidade do Mandado de Segurança, como se verifica da emenda lavrada pelo nobre Relator Designado, Desembargador SEBASTIÃO COELHO, in verbis: "AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. PROCESSAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Excepcionalmente se tem admitido mandado de segurança contra ato judicial para se insurgir contra decisão teratológica, que contenha ilegalidade ou abuso de poder, de modo que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Diante das peculiaridades do caso concreto e sendo o mandado de segurança o meio cabível para coibir lesão a direito do agravante, deve ser admitido o seu processamento.3. Agravo interno conhecido e provido para se admitir o mandado de segurança." (ID 3672235) Intimadas as partes, o Ministério Público se manifestou no ID 37311848, suscitando questão de ordem, pela qual argui a incompetência deste colendo Conselho Especial para reavaliar mérito de acórdão proferido por órgão fracionário deste egrégio Tribunal de Justiça, mediante impetração de mandado de segurança. A impetrante peticionou no ID 37386564, pela rejeição da questão de ordem suscitada, destacando, em síntese, que não se trata de matéria preliminar passível de ser aventada nessa fase do processo. Considerando que a arguição envolve questão processual com elação a qual este Desembargador Relator restou vencido no julgamento do agravo interno, o pedido foi submetido ao nobre Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA, primeiro Vogal em atividade que proferiu voto pela admissibilidade da impetração. A arguição de incompetência suscitada pela doutra Procuradoria de Justiça restou rejeitada na decisão de ID 39664616. Preclusa a referida decisão, os autos retornaram a este Desembargador, Relator originário do mandado de segurança. É o relatório. Decido. Constata-se que o acórdão impugnado no presente mandado de segurança foi conformado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp n. 2.059.293/DF, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Jesuíno Rissato, in verbis: "AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. PROCESSAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Excepcionalmente se tem admitido mandado de segurança contra ato judicial para se insurgir contra decisão teratológica, que contenha ilegalidade ou abuso de poder, de modo que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Diante das peculiaridades do caso concreto e sendo o mandado de segurança o meio cabível para coibir lesão a direito do agravante, deve ser admitido o seu processamento.3. Agravo interno conhecido e provido para se admitir o mandado de segurança." (ID 3672235) Intimadas as partes, o Ministério Público se manifestou no ID 37311848, suscitando questão de ordem, pela qual argui a incompetência deste colendo Conselho Especial para reavaliar mérito de acórdão proferido por órgão fracionário deste egrégio Tribunal de Justiça, mediante impetração de mandado de segurança. A impetrante peticionou no ID 37386564, pela rejeição da questão de ordem suscitada, destacando, em síntese, que não se trata de matéria preliminar passível de ser aventada nessa fase do processo. Considerando que a arguição envolve questão processual com elação a qual este Desembargador Relator restou vencido no julgamento do agravo interno, o pedido foi submetido ao nobre Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA, primeiro Vogal em atividade que proferiu voto pela admissibilidade da impetração. A arguição de incompetência suscitada pela doutra Procuradoria de Justiça restou rejeitada na decisão de ID 39664616. Preclusa a referida decisão, os autos retornaram a este Desembargador, Relator originário do mandado de segurança. É o relatório. Decido. Constata-se que o acórdão impugnado no presente mandado de segurança foi conformado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp n. 2.059.293/DF, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Jesuíno Rissato, in verbis: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA 83/STJ. APLICABILIDADE IMPUGNADA PELO RECORRENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONFISCO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EFEITOS PENAIS E EXTREPENAIS. PRODUTO OU PROVEITO DO CRIME. ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. EXAME DA LICITUDE. SÚMULA 7/STJ. I - O recorrente efetivamente impugnou todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, razão pela qual se impõe o conhecimento do agravo para exame do recurso especial. II - Cinge-se a controvérsia, em síntese, a definir se a decretação de perdimento do produto ou proveito do crime após a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do CP, resulta em violação do art. 91, I e II, "a" e "b", do CP; do art. 131, III, e do art. 141, ambos do CPP;do art. 7o da Lei 9.613/98 e dos arts. 4o e 6o do Decreto-Lei 3.240/41. III - A prescrição da pretensão punitiva estatal extingue os efeitos penais primários e secundários e os efeitos extrapenais genéricos e específicos. Ultimado o termo prescricional, elimina-se do plano jurídico todo título executivo de que se poderiam extrair efeitos condenatórios penais ou extrapenais. IV - No caso dos autos, declarou-se extinta a punibilidade do acusado Juarez Lopes Cançado, porém o patrimônio sobre o qual recairam a indisponibilidade e o confisco que ora se pretende revogar pertence não ao acusado, pessoa natural, mas à pessoa jurídica Investimentos ATP S/A, de que ele é sócio majoritário. A extinção da punibilidade em virtude da prescrição é pessoal, portanto não se comunica aos demais acusados ou a terceiros, pessoas naturais ou jurídicas, cujos bens tenham sido objeto de medidas cautelares ou tenham sido declarados perdidos. V - A extinção dos efeitos da condenação com relação ao acusado Juarez Lopes Cançado não descontamina o patrimônio da Investimentos ATP S/A sobre o qual recaiu o confisco, o qual as instâncias ordinárias reconheceram ser produto do crime de lavagem de capitais e de infrações penais antecedentes praticados por outros agentes cujas condenações mantêm-se hígidas. VI - Ainda que o crime tenha sido cometido por diversos agentes, conserva-se único e indivisível, de modo que todo o produto direto ou indireto que se originou do mesmo crime permanece com caráter ilícito, malgrado se extingam os efeitos penais ou extrapenais da condenação em relação a tal ou qual agente. VII - A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do CPP c/c o art. 91, II, do Código Penal. VIII - Não cabe, nesta via recursal, reexaminar o acervo probatório dos autos para verificar se o patrimônio da Investimentos ATP S/A constitui ou não o produto do crime de lavagem de capitais e de infrações penais antecedentes, por força do óbice da Súmula 7 desta Corte. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.059.293/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022.) Diante dessa constatação, e seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, afim de evitar eventual arguição de nulidade, intime-se a impetrante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze ) dias, sobre a aparente perda superveniente do interesse de agir, considerando que o mandado de segurança visa discutir no âmbito deste Conselho Especial, em segundo grau de jurisdição, a legalidade de provimento judicial que restou confirmado pelo Superior Tribuna de Justiça. Com a manifestação da parte, ou ao final do prazo assinalado, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator